Tribunal: TJSP
Processo: 1001348-38.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Doença em coluna - Exercício das funções de agente de saneamento ambiental - Procedência.
REMESSA NECESSÁRIA - Conhecimento - Inteligência do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423 do Supremo Tribunal Federal e no 490 do Superior Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO - INSS - Nexo de causalidade não confirmado.
IMPROCEDÊNCIA -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Doença em coluna - Exercício das funções de agente de saneamento ambiental - Procedência.
REMESSA NECESSÁRIA - Conhecimento - Inteligência do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423 do Supremo Tribunal Federal e no 490 do Superior Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO - INSS - Nexo de causalidade não confirmado.
IMPROCEDÊNCIA - Perito judicial que constatou incapacidade laborativa parcial e temporária, mas afastou o nexo causal - Laudo bem fundamentado - Impossibilidade de relacionar a doença em coluna lombar às atividades profissionais - Vistoria ambiental devidamente realizada - Minuciosa análise de documentos médicos -Demais elementos probatórios incapazes de infirmar a conclusão do perito como profissional de confiança do juízo - Improcedência do pedido - Sentença reformada.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS.